Tribunal: TJDFT
Processo: 0737419-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0737419-95.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNA MOREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora no qual informa que, no dia 22/02/2022 (antes da sessão de julgamento), juntou aos autos ultrassonografia pélvica (ID 32978877), realizada no dia 03/12/2021, que indica gravidez ectópica e, consequentemente, comprova a urgência na retirada do dispositivo. Constata-se que o Distrito Federal não foi intimado a se manifestar acerca do documento novo que indica o alegado agravamento da condição clínica da autora, em razão da ocorrência de gravidez ectópica (ID 32978876 e ID 32978877). Verifica-se, outrossim, que o Ministério Público requereu (ID 33496514) “seja o Distrito Federal intimado a se manifestar, por meio da Diretoria de Serviços de Urgências, Apoio Diagnóstico e Cirurgias, se o caso apresentado demonstra risco à paciente e ao feto e para que informe se a paciente vem sendo acompanhada e monitorada pelo setor multidisciplinar especialmente criado (ID 32971972)” Nesse trilhar, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o documento novo, em especial no que tange aos riscos pelo advento da gravidez ectópica noticiado pela autora. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 28 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito